Tribunal: TJMT
Processo: 1022755-47.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022755-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (ADVOGADO), KATIA MARIA LOPES MARTINS MARTELLO - CPF: 574.031.637-53 (AGRAVADO), ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (AGRAVANTE), DANIEL MUHAMAD ABDEL MARTELLO - CPF: 007.910.381-22 (ADVOGADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), DANIEL MUHAMAD ABDEL MARTELLO - CPF: 007.910.381-22 (AGRAVANTE), JOAO MARTELLO NETO - CPF: 724.977.348-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA registrado(a) civilmente como BELARMINO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 034.440.231-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSINA NOVAIS DA ROCHA - CPF: 284.497.891-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA NOVAIS DA ROCHA - CPF: 041.502.078-60 (TERCEIRO INTERESSADO), SORAIA MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 299.878.731-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Honorários Advocatícios Sucumbenciais. Divisão Proporcional entre os Litisconsortes. Necessidade de Condenação Expressa. Responsabilidade Solidária.
Recurso Provido.

I. Caso Em Exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença, reconheceu o adimplemento da obrigação por parte da Executada e determinou o desbloqueio de valores, ao fundamento de que não haveria solidariedade entre os vencidos quanto à verba honorária.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, na falta de distribuição expressa das verbas sucumbenciais entre os litisconsortes vencidos, aplica-se a responsabilidade solidária prevista no art. 87, § 2º, do CPC.

III.
Razões De Decidir

3. O CPC prevê que os litisconsortes vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e honorários, cabendo ao julgador a expressa delimitação dessa proporção.

4. O artigo 87, § 2º, do CPC, estabelece que, não havendo distribuição expressa da responsabilidade entre os vencidos, estes responderão solidariamente pelas verbas de sucumbência.

5. No caso, reconhecida a solidariedade, o credor pode direcionar a Execução contra qualquer um dos devedores, exigindo a integralidade do valor, independentemente dos depósitos judiciais já efetuados.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A falta de distribuição expressa das verbas sucumbenciais entre litisconsortes vencidos gera responsabilidade solidária.”

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 87, caput, §§ 1º e 2º; CC, art. 275.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.062.642/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.03.2025, DJe 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022755-47.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ismael Muhamad Abdel Jalil e Daniel Muhamad Abdel Martello
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0001079-13.2009.8.11.0003, proposto em desfavor de
Kátia Maria Lopes Martello e outros.

O Juiz
a quo
afastou a solidariedade quanto ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais e determinou o desbloqueio de valores pertencentes à Executada Kátia Maria Lopes Martello.

Os Recorrentes alegam que a Acórdão condenatório não distribuiu de forma expressa os honorários advocatícios sucumbenciais entre os litisconsortes, o que atrai a responsabilidade solidária prevista no artigo 87, § 2º, do CPC.

Asseguram que, inexistindo discriminação expressa da quota de cada Executado, é legítima a execução integral contra qualquer deles, podendo o credor direcionar a cobrança exclusivamente à Recorrida Kátia Maria Lopes Martello.

Requerem o provimento do Recurso, a fim de reconhecer a solidariedade entre os litisconsortes vencidos quanto ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, com a manutenção do bloqueio de valores na conta bancária da Recorrida Kátia Maria Lopes Martello.

O Recurso foi recebido com efeito suspensivo (Id. 299099384).

Contraminuta juntada no Id. 300328889.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os recorrentes
Ismael Muhamad Abdel Jalil e Daniel Muhamad Abdel Martello
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão lançada nos autos do Cumprimento de Sentença proposto em desfavor de
Kátia Maria Lopes Martello e outros.

A controvérsia tem como origem a Ação Anulatória de Ato Jurídico ajuizada por Soraia Muhamad Abdel Jalil em desfavor de João Martelo Neto, Kátia Martins Martelo, Espólio de Belarmino Pereira da Rocha e Jorgina Novaes da Rocha.

Na primeira instância, a Ação foi julgada improcedente; contudo, após Recurso de Apelação, o Tribunal reformou parcialmente a sentença, julgou parcialmente procedente os pedidos e reconheceu a nulidade da matrícula n. 68.102, CRI de Rondonópolis/MT.

No mais, condenou ambas as partes em 50% (cinquenta por cento) das custas, despesas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade para a parte beneficiária da justiça gratuita. Posteriormente, em razão do não conhecimento do Recurso Especial, os honorários foram majorados em 10% (dez por cento) sobre o valor fixado na origem.

Com o trânsito em julgado, deu início a fase de Cumprimento de Sentença relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais pertencentes aos Recorrentes.

No curso da Execução, os executados, Kátia Maria Lopes Martins Metello e Espólio de João Martello, requereram o parcelamento da dívida. Informaram que procederam ao pagamento de 30% (trinta por cento) do valor total da Execução e se comprometeram a quitar o saldo remanescente em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas.

Embora os Recorrentes tenham manifestado oposição ao parcelamento, os Executados realizaram os depósitos subsequentes e pugnaram pelo reconhecimento da quitação integral da dívida.

Por outro lado, os Recorrentes requereram o prosseguimento da Execução contra todos os Executados, sob a alegação de que a obrigação relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais é solidária, diante da falta de distribuição proporcional expressa no Acórdão condenatório.

Em nova manifestação, os Executados reiteraram que haviam quitado integralmente a parcela correspondente à sua suposta responsabilidade, 50% (cinquenta por cento) do débito, e requereram a declaração de quitação, com a consequente extinção parcial da Execução e o desbloqueio dos valores constritos na conta bancária de Kátia Maria Lopes Martins Metello.

O Juiz
a quo
consignou que o título executivo não estabeleceu solidariedade entre os executados quanto ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Ressaltou que, nos termos do artigo 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, devendo decorrer de expressa disposição legal ou convencional. Com base nesse entendimento, concluiu que cada Executado seria responsável apenas por sua respectiva cota-parte.

Além disso, reconheceu que Kátia Maria Lopes Martins Metello e o Espólio de João Martello haviam adimplido integralmente a obrigação que lhes cabia, motivo pelo qual entendeu inexistir fundamento para a manutenção da constrição judicial sobre os valores depositados em sua conta bancária. Ao final, determinou o desbloqueio das quantias bloqueadas.

Esta é a matéria devolvida a exame.

Os Recorrentes alegam que a Acórdão condenatório não distribuiu de forma expressa os honorários advocatícios sucumbenciais entre os vencidos, o que atrai a responsabilidade solidária prevista no artigo 87, § 2º, do CPC.

Asseguram que, inexistindo discriminação expressa da quota de cada Executado, é legítima a execução integral contra qualquer deles, podendo o credor direcionar a cobrança exclusivamente à Recorrida Kátia Maria Lopes Martello.

Sobre o tema, o artigo 87 dispõe que, concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. Nos termos do Diploma Processual Civil, a sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no
caput
.

No entanto, na falta de distribuição expressa, a lei estabelece que os vencidos responderão
de forma solidária
pelas respectivas verbas sucumbenciais. É o que prevê o parágrafo segundo do artigo 87:
Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.

Na hipótese, extrai-se do dispositivo do Acórdão condenatório o seguinte:

Condeno ambas as partes em 50% das custas, despesas e honorários em 15% do valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade a quem for beneficiário da justiça gratuita.

O trecho transcrito demonstra que não houve distribuição expressa da responsabilidade pelos honorários entre os litisconsortes vencidos, o que atrai a regra de solidariedade estabelecida pelo § 2º do artigo 87 do CPC.

Neste contexto, uma vez reconhecida a solidariedade, aplica-se o disposto no artigo 275 do CC, segundo o qual o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Em outros termos, o credor pode exigir parcial ou integralmente o débito de qualquer um dos devedores solidários, que, por sua vez, mantém o direito de regresso em face dos demais.

Ainda que os executados tenham realizado depósitos judiciais que entendem suficientes para a quitação de sua "quota-parte", o título executivo não contemplou qualquer divisão proporcional da verba de sucumbência, razão pela qual subsiste o direito dos credores de promover a Execução do remanescente contra um dos devedores solidários.

Assim, diante do reconhecimento da solidariedade, é legítimo o prosseguimento da Execução contra os Recorridos Kátia Maria Lopes Martins Martello e o Espólio de João Martello, independentemente dos pagamentos parciais já realizados.

Dessa forma, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a solidariedade dos honorários advocatícios sucumbenciais e restabelecer a penhora de valores sobre a conta da Executada, autorizando-se, oportunamente, a sua liberação em favor dos Recorrentes.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS E HONORÁRIOS. DIVISÃO PROPORCIONAL ENTRE OS LITISCONSORTES. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO EXPRESSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. (...) 5. O caput e o §1º do art. 87 do CPC estipulam o dever do órgão jurisdicional de responsabilizar os litisconsortes sucumbentes pelas custas e pelos honorários advocatícios de forma proporcional, considerando o grau de participação ou interesse de cada litisconsorte na relação jurídica que foi julgada favoravelmente à parte contrária. 6. O texto do art. 87, §2º do CPC indica que a divisão proporcional das verbas sucumbenciais aos litisconsortes vencidos não é uma obrigação, mas uma mera faculdade conferida ao julgador. 7. Ausente a indicação expressa sobre responsabilidade proporcional, os vencidos responderão de forma solidária pelas respectivas verbas sucumbenciais. 8. A responsabilização solidária prevista no art. 87, §2º do CPC não se limita às situações em que os litisconsortes foram condenados de forma solidária, mas para qualquer hipótese de condenação. (REsp n. 2.062.642/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025)

Diante do exposto,
dou provimento ao Recurso
, reconheço a solidariedade entre os litisconsortes vencidos quanto ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais e, por conseguinte, mantenho a penhora sobre os valores existentes na conta bancária da executada Kátia Maria Lopes Martins Martello.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025